Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1017392-21.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. CÉLIO REIS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): FELIPE DO REGO LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de FELIPE DO REGO LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1005971-45.2020.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, I, § 2oA- I, do CP - (ID 103528494).
O impetrante sustenta que: 1) “não restou evidenciada [...] a efetiva participação do paciente no delito”; 2) o fato criminoso atribuído ao paciente seria atípico; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 103528493), com documentos (ID 103528494/ ID 103540966).
Relatos.
Em 3.9.2020, o Juízo singular, mediante representação da Autoridade Policial, e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“In casu, entendo que a prisão preventiva do investigado deve ser decretada, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade, vez que em plena luz do dia ele juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, armado com um revolver, adentrou estabelecimento comercial da vítima e anunciou o assalto, levando todo o dinheiro que ela possuía em caixa.
Convém ressaltar que malgrado o valor subtraído não seja de grande monta, tal fato não descaracteriza a gravidade do ato praticado, vez que cometido com violência e grave ameaça a pessoa, em concurso de agente.
Além da gravidade em concreto do ato por ele praticado, há risco de reiteração delitiva, já que ele possui outros registros de crime em seu nome - Boletins de ocorrência n.o 2020.157256, 2020.146945 e 2019.373902. [...]
Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do investigado, uma vez que as imagens de segurança do circuito interno do estabelecimento comercial filmaram toda a ação criminosa, sendo o investigado inclusive, reconhecido pela vítima (termo de reconhecimento – pg. 28 – Num. 38090875). [...]
Insta registrar que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 317 e seguintes do CPP, outrossim, revelam-se inadequadas e ineficientes, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima. [...]
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado FELIPE DO REGO LIMA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 103528494)
Em 22.9.2021, o paciente foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).
Pois bem.
A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:
“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)
No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Ademais, “é inviável debater a atipicidade da conduta praticada pelo paciente em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção” (TJMT, HC no 1007840-03.2019.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.6.2019).
Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [roubo ao “Mini Mercado Topázio”, praticado em concurso de dois agentes, mediante emprego de arma de fogo].
A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).
Noutro giro, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, uma vez que o paciente registra duas ações penais em tramitação, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE no 1005721-12.2020.8.11.0040) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (PJE no 1008865-57.2021.8.11.0040).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO